Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. VALIDADE DO ATO. REVELIA DECRETADA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RATIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. TAXAS CONDOMINIAIS. AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DE CONSUMO DE ÁGUA. IMPOSIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE A UM ÚNICO CONDÔMINO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA PROPRIETÁRIA PELO CONSUMO EXCESSIVO. HIDRÔMETRO TROCADO A PEDIDO DO CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DE MULTA AO CONDÔMINO POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS REGIMENTAIS DO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aperfeiçoada a citação ou a intimação, por meio eletrônico à empresa parceira, inicia-se a fluência dos respectivos prazos, tão logo o destinatário consulte efetivamente o ato processual no sistema PJe. Todavia, nos casos em que não houver consulta em até 10 (dez) dias corridos, a citação ou intimação considerar-se-á o ato automaticamente realizado. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.

2. Da condição de revel em que se colocou o réu/apelante, por sua exclusiva e manifesta inércia, dada a não apresentação de defesa, decorre como principal efeito material serem presumidas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela parte autora/apelada. Disso decorre, como consequência processual, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15.

3. Caso concreto em que não restou comprovado ter o vazamento de água gerador do excesso de cobrança pela CAESB ocorrido por culpa do morador da unidade condominial de propriedade da apelada, de modo a obstar que lhe seja imputada de forma exclusiva a obrigação de pagamento pelos valores excedentes nas contas de água do condomínio.

4. Sem comprovação de culpa não há que se falar também em aplicação da multa por descumprimento de normas regimentais, ainda mais quando não observado o procedimento previsto na Convenção do Condomínio para a aplicação de tal penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.